Tribunal: TJPA
Processo: 0001721-86.2016.8.14.0025
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2023-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001721-86.2016.8.14.0025

APELANTE: MARIA DE JESUS BARBOSA ARAUJO

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO CONDENATÓRIA DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MEDIDOR INCLINADO. INSPENÇÃO TÉCNICA REALIZADA NA PRESENÇA DA AUTORA. ANTENDIMENTO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. REQUISITOS DA NORMATIVA 414/2010. PREENCHIDOS. COBRANÇA DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I-
A assinatura constante no TOI foi realizada pela apelante, não necessitando de uma prova pericial para constatar que é a mesma constante no documento de RG desta.
II-
O procedimento administrativo foi realizado, havendo comprovação de envio de notificação, garantindo ao consumidor o direito ao contraditório e a ampla defesa, que se manteve inerte. Ressalta-se, inclusive, que há nos autos termo de confissão de dívida, não havendo por outro lado, qualquer comprovação de que houve coação ou ameaça, tal como alegado pela recorrente.
III-
As alegações acerca da sentença ter informado que o medidor da autora se encontrava no interior do imóvel, quando consta na área externa, tal erro não implica na reforma da sentença, pois de todo modo as fotos indicam se tratar de medidor da residência da autora, devidamente inspecionado, com sua presença e constatado a irregularidade especificada no TOI.
IV-
O medidor da autora estava inclinado, de modo que ainda que não se possa atribuir a irregularidade referida à apelante, o fato é que dela ela se beneficiou, na medida em que lhe resultou em cobrança a menor, motivo pelo qual a concessionária possui direito ao ressarcimento desses valores.
V- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO:

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
MARIA DE JESUS BARBOSA ARAUJO
, em face da sentença proferida nos autos de Ação Condenatória de repetição de Indébito movida em desfavor de
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Versa a inicial que a requerente é titular da unidade consumidora de nº 4813502 perante a Rede Celpa. No mês de janeiro de 2016 se surpreendeu com uma carta encaminhada pela Rede de Energia, em que lhe cobrava R$ 2.512,46, decorrente de consumo relativo ao período 07/02/2014 a 28/05/2015 que não teria sido cobrado.

Sustenta que além de abusivo é descabido, pois houve regular consumo e respectiva cobrança e pagamento dos valores devidos, não havendo que se falar em diferença a ser cobrada. Todavia, após coagir a requerente, informando que não havendo aceitação da proposta, haveria o corte da energia, a empresa de maneira contrariada acabou por aceitar.

Desse modo, requereu o cancelamento da cobrança, a restituição dos valores pagos, em dobro e corrigidos monetariamente e condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

Juntou documentos.

A tutela foi deferida.

Contestação ID
Num. 2472434
.

Ao receber os autos, o magistrado julgou improcedentes os pedidos da inicial.

Inconformada com a decisão,
MARIA DE JESUS BARBOSA ARAUJO
interpôs o presente recurso, alegando que a magistrada singular afirma que a assinatura constante no TOI se assemelha a assinatura constante no RG da requerente,

todavia, a decisão não pode se lastrear em um “Parece ser”, mas sim num Juízo de certeza, daí porque a conclusão de que se trata de documento assinado pela requerente deveria decorrer de avaliação técnica específica ou mesmo eventual confissão do requerente, que para tanto não ocorreu no presente caso.

Outrossim, aduz que mesmo havendo confissão, o fundamento invocado pelo magistrado é improcedente, pois diferente do que consta na sentença, o relógio medidor não se encontra no interior do imóvel, de modo que as fotografias constantes nos autos são da área externa.

Desse modo, considerando que não houve prévia ciência da consumidora, não podendo presumir que a assinatura constante no TOI seja dela, inexistindo perícia, requer que o recurso seja conhecido e provido, para reformar a sentença, julgando procedente os pedidos da inicial.

Contrarrazões ID Num. 2472438.

Após sobrestamento em decorrência do recurso representativo da controvérsia e tendo sido este rejeitado e não conhecido pelo Superior Tribunal de Justiça, os autos vieram-me conclusos pra voto.

É o relatório. Peço julgamento no Plenário Virtual.

Belém, de de 2023.

Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO:

A questão disposta nos autos diz respeito a cobrança de consumo não registrado, que para tanto deve obedecer
a aplicação das teses de precedente originado no IRDR nº. 4, do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por força do artigo 985, I, do CPC, a saber:

a) A formalização do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) será realizada na presença do consumidor contratante ou de seu representante legal, bem como de qualquer pessoa ocupante do imóvel no momento da fiscalização, desde que plenamente capaz e devidamente identificada;

b) Para fins de comprovação de consumo não registrado (CNR) de energia elétrica e para validade da cobrança daí decorrente a concessionária de energia está obrigada a realizar prévio procedimento administrativo, conforme os artigos 115, 129, 130 e 133, da Resolução nº. 414/2010, da ANEEL, assegurando ao consumidor usuário o efetivo contraditório e a ampla defesa;

c) Nas demandas relativas ao consumo não registrado (CNR) de energia elétrica, a prova da efetivação e regularidade do procedimento administrativo disciplinado na Resolução nº. 414/2010 incumbirá à concessionária de energia elétrica.

Com efeito, no caso dos autos é plenamente possível verificar que a assinatura constante no TOI foi realizada pela apelante, não necessitando de uma prova pericial para constatar que é a mesma constante no documento de RG desta.

Outrossim, observa-se que o procedimento administrativo foi realizado, havendo comprovação de envio de notificação, garantindo ao consumidor o direito ao contraditório e a ampla defesa, que se manteve inerte. Ressalta-se, inclusive, que há nos autos termo de confissão de dívida, não havendo por outro lado, qualquer comprovação de que houve coação ou ameaça, tal como alegado pela recorrente.

Nesse sentido:

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - IMPROCEDÊNCIA – LEGALIDADE DA COBRANÇA DO DÉBITO – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – REGISTRO A MENOR – APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO Nº. 414/2010 DA ANEEL - OBSERVÂNCIA AO CONTRADIÓRIO E AMPLA DEFESA NA VIA ADMINISTRATIVA – EXIGIBILIDADE DA DÍVIDA – SENTENÇA QUE MERECE SER MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-No que tange à alegação de ilegalidade da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, observa-se que, uma vez
constatada a irregularidade no aparelho de medição, o débito relativo ao consumo não faturado deve ser apurado nos termos do art. 130 da Resolução ANEEL n. 414/2010.

2-
Destarte, a ANEEL, ao regular a prestação do serviço de energia elétrica, por meio da Resolução n. 414/2010, não está cometendo qualquer irregularidade ou ilegalidade a inquinar o ato administrativo, porquanto essa sua atuação está resguardada pela Constituição da República, bem como pela Lei Federal nº. 9.427/96. Além disso, as resoluções administrativas somente são ilegais quando a sua regulamentação ultrapassa o que foi permitido em lei, o que, no caso em questão, não ocorreu.

3-

No que concerne à alegação de inobservância do contraditório e ampla defesa por parte da concessionária de energia elétrica, observa-se pelos documentos juntados pelo próprio autor/apelante e complementados pela apelada, que a empresa recorrida no dia 07/07/2015 realizou a vistoria técnica na unidade consumidora, tendo elaborado Termo de Ocorrência e Inspeção (ID Nº. 1009973 – FLS. 41), por meio do qual fora verificado que o medidor instalado se encontrava avariado com intervenção interna (disco travado), resultando na ausência de registro de consumo durante todo o período dito como irregular.

4-Salienta-se ainda que, na oportunidade, além da vistoria ter sido acompanhada pelo filho do autor, fora lavrado um Termo de Notificação e Informação Complementar (ID Nº. 1009973 – FLS. 40), por meio do qual foi dado ciência de que o medidor irregular fora substituído para fins de aferição em laboratório, inclusive, tendo sido informado o dia, o horário e o local que seria realizado a perícia, a fim de que o autor pudesse acompanhá-la presencialmente (ID Nº.1009973 – FLS.38-40), sem o mesmo ter comparecido, conforme se verifica do Laudo Pericial realizado pelo Instituto de Metrologia do Estado do Pará (ID Nº. 1009973 – FLS. 32-33), por meio do qual ficou constatado a irregularidade apontada em inspeção feita pela Concessionária.

5-
Nesse sentido, bem se vê pelo documento de fls. 34 (ID Nº. 1009973) que a planilha de cálculo apresentada pela empresa apelada fora confeccionada dentro dos ditames legais, em obediência ao disposto pelo art. 130, inciso III, da Resolução nº.414/2010 da ANEEL.

6-Ademais, ao contrário do que afirma o recorrente,
fora lhe oportunizado o exercício do contraditório na via administrativa, conforme se verifica dos documentos de fls. 20-31 (ID Nº.1009973), tendo o autor interposto recurso administrativo, o qual foi devidamente apreciado e julgado, fato que
demonstra sua efetiva participação e que todo o procedimento observou o devido processo, tendo sido realizado com observância ao contraditório e ampla defesa.

7- Por tudo, e porque assegurado ao apelante a oportunidade defensiva na via administrativa, a improcedência deste pedido se faz de rigor, de modo a prestigiar a veracidade dos atos de polícia administrativa praticados pela concessionária na prestação do serviço de energia elétrica.

8-Recurso conhecido e desprovido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0010050-41.2016.8.14.0008 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 07/07/2020 )

Há de se falar ainda, que as alegações acerca da sentença ter informado que o medidor da autora se encontrava no interior do imóvel, quando consta na área externa, tal erro não implica na reforma da sentença, pois de todo modo as fotos indicam se tratar de medidor da residência da autora, devidamente inspecionado, com sua presença e constatado a irregularidade especificada no TOI.

Por fim, observa-se que o medidor da autora estava inclinado, de modo que ainda que não se possa atribuir a irregularidade referida à apelante, o fato é que dela ela se beneficiou, na medida em que lhe resultou em cobrança a menor, motivo pelo qual a concessionária possui direito ao ressarcimento desses valores.

Por todo o exposto, conheço do recurso, porém nego-lhe provimento.

Belém, de de 2023.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Desembargadora

Belém, 22/09/2023